Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PRECATÓRIO PREFERENCIAL - LEI-DF 6.618/20 - COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA.
1. Consoante a jurisprudência da Corte, a superveniência da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, §2o) anteriormente efetuado de acordo com o regramento então em vigor, devendo prestigiar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica.

2. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.